Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA OBSERVÂNCIA E CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS ESTABELECIDOS EM LEI.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão na decisão embargada, que é clara ao concluir pela intempestividade do agravo de instrumento interposto, pois a decisão combatida por meio daquele recurso foi publicada no dia 27/9/2019 e registrada ciência daquela decisão no sistema PJe, pela parte recorrente, na mesma data, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento findou-se em 18/10/2019, porém referido recurso apenas restou interposto em 21/10/2019.
3. Quanto à alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, tal fato não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal.
3.1. Não se pode olvidar que os prazos processuais são fixados por lei, sendo os registros constantes do sistema PJe meramente indicativos, não possuindo o condão de subtrair do advogado a sua responsabilidade de observar os prazos legalmente estabelecidos e de realizar a sua contagem.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.